Tribunal: TJMT
Processo: 1010631-26.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010631-26.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARMINE MARIA BERGMANN - CPF: 017.768.691-09 (RECORRENTE), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1010631-26.2021.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA
DE SINOP
/MT

Recorrente:
CARMINE MARIA BERGMANN

Recorrida:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
14/02/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE IN
EXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA ADIMPLIDA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO
D
A
CONSUMIDOR
A
, ÔNUS QUE INCUMBIA A PRESTADORA DE SERVIÇO. ART
IGO
373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS
EXCEPCIONALMENTE
CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZO
ABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Trata-se de ação em que
a
Recorrente
CARMINE MARIA
BERGMANN

postula
pela
declaração de inexistência de débito
e
reparação por danos morais, em razão de cobrança indevida
e excessiva

oriunda
de dívida adimplida.

2
.

Restou demonstrado nos autos que
a
Recorrente se encontrava em situação de
in
adimplência junto
à
instituição de ensino,
tendo sido entabulado acordo entre as partes
, o qual foi
devidamente adimplido pel
a
estudante, não havendo justificativa plausível para
a insistência nas cobranças, tanto é que a consumidora encaminhou os respectivos comprovantes de pagamento à instituição de ensino
.

3
. Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que
restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, em razão
das
tentativas de resolução do problema na seara

administrativa
, por parte d
a

consumidor
a
, consoante
protocolos de atendimento
administrativo colacionado
s
na exordial.

4
. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que
o
consumidor seja submetid
o
a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

5
. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

6
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8
. Sentença parcialmente reformada.

9
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente CARMINE MARIA BERGMANN postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão de cobrança indevida e excessiva
oriunda
de dívida adimplida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na inicial
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
CARMINE MARIA BERGMANN
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a empresa Recorrida
EDITORA E
DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (ID
127675119
) a Recorrida
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023